Tribunal: STF
Processo: ARE 1498295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento — Incidente de precatório — Execução de valor incontroverso — Adiantamento preferencial — Insuficiência do depósito — Complementação — Possibilidade — Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE — Decisão agravada em harmonia com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ nº 303/2019 e jurisprudência do E. STF — Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade ou não de expedição de precatório complementar para pagamento da diferença de correção monetária do precatório prioritário.



    A exequente, ora agravada, promoveu o cumprimento de sentença afirmando categoricamente que o objeto consiste na parcela incontroversa da condenação, apresentando valores referentes ao principal acrescido de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 11.960/2009, com data base de 28/02/2013.



    Expedido o ofício requisitório, em 2019, foi efetuado o depósito prioritário de precatório, aos 30/10/2020.



    [...]



    Logo, em se tratando de precatório expedido a partir de 26/03/2015, como na espécie, descabida a correção pela TR, devendo-se observar o IPCA-E como critério de cálculo, até a EC113/21, e, após, a taxa SELIC, tal como consignado no r. decisum a quo.



    Assim, a insuficiência alegada, de fato, subsiste, tanto que, neste ponto, sequer houve resistência pelo ora agravante, frise-se.



    Outrossim, da análise minuciosa dos autos, conclui-se que a situação sob exame se enquadra dentre as hipóteses permissivas de complementação do precatório inicialmente requisitado, sem implicar em violação à ordem cronológica.



    [...]



    De fato, conforme reconhecido pela própria recorrente (fls. 196), era de rigor a incidência dos índices constantes da Tabela Resolução CNJ nº 303/2019, que prevê atualização pelo IPCA-E por todo o período antes da EC nº 113/2021, tudo nos moldes do artigo 21 e 21-A, §§5º e 7º do referido ato normativo, emanado a partir das decisões proferidas pelo E. STF em controle abstrato e inovações introduzidas pela Emendas Constitucionais sobre o tema.



    Entretanto, em que pese o demonstrativo de pagamento apontar expressamente para a aplicação deste parâmetro de cálculo (fls. 187 e 196), constaram índices manifestamente distintos, aparentemente extraídos da tabela modulada, consoante exposto alhures.



    Nessa medida, melhor analisando a questão, não há se falar em necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento do saldo remanescente apurado.



    [...]



    Ademais, a determinação de expedição de aditamento ao precatório primitivo está em harmonia com os ditames da Resolução CNJ nº 303/2019, vejamos:



    Art. 23. As diferenças decorrentes da utilização de outros índices de correção monetária e juros que não os indicados neste capítulo, constantes ou não do título executivo, deverão ser objeto de decisão do juízo da execução e, sendo o caso, objeto de precatório complementar. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    (...) 



    Art. 28. Erro ou inexatidão material abrange a incorreção detectada na elaboração da conta decorrente da inobservância de critério de cálculo adotado na decisão exequenda, assim também considerada aquela exarada na fase de cumprimento de sentença ou execução. 



    Art. 29. Decidido definitivamente o pedido de revisão do cálculo, a diferença apurada a maior será objeto de nova requisição ao tribunal. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) 



    Parágrafo único. Decorrendo a diferença, contudo, do reconhecimento de erro material ou inexatidão aritmética, admite-se o pagamento complementar nos autos do precatório original. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente